Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO APURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora não constitua fundamento apto à desconsideração da personalidade jurídica, a alegação de dissolução irregular da sociedade empresária merece ser apurada, diante da possibilidade de permanência desta no polo passivo da demanda, ou mesmo de redirecionamento da execução aos ex-sócios da pessoa jurídica extinta.
2. Apelo conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, determinar a cassação da sentença, a fim de que, retornando os autos à origem, seja adequadamente apurada e analisada eventual dissolução irregular da pessoa jurídica executada.